Tribunal: TJMT
Processo: 1011780-57.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011780-57.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JULIANA FRANCISCO - COMERCIO DE FRUTAS - CNPJ: 29.533.888/0001-00 (APELADO), JULIANA FRANCISCO - CPF: 055.047.121-90 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE. EXCLUSÃO PARCIAL DAS CDA’S EXECUTADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, bem como da exclusão parcial da CDA em virtude do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de ICMS por estimativa simplificada, com fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se há necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.282 da repercussão geral no STF; e (II) se subsiste a execução fiscal lastreada em CDA referente à TACIN, diante da declaração de inconstitucionalidade da taxa pelo Órgão Especial do TJMT, sem modulação dos efeitos da decisão; (III) Saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade, diante da resistência parcial da Fazenda Pública e da exclusão de débitos fiscais da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1.282 não implica suspensão automática dos processos em trâmite, inexistindo determinação expressa nesse sentido.
4. O Órgão Especial do TJMT declarou a inconstitucionalidade da TACIN, inicialmente com efeitos ex nunc, mas, posteriormente, afastou a modulação temporal nos embargos de declaração, alinhando-se à jurisprudência do STF, que considera inconstitucional a cobrança da taxa, com efeitos ex tunc (RE 643.247/SP, Tema 16; RE 1179245 AgR-EDv).
5. A ausência de modulação de efeitos torna insubsistente a cobrança da TACIN em qualquer período, devendo ser extinta a execução fiscal baseada em CDA com esse fundamento.
6. Quanto aos honorários, a exceção de pré-executividade, ainda que incidente processual, atrai a regra da sucumbência quando resulta na extinção da execução, mormente quando há resistência da Fazenda Pública à pretensão.

7. Diante da ausência de validade do título executivo extrajudicial, impõe-se a manutenção da extinção da execução fiscal.

8. Não incidem as hipóteses do art. 26 da L. nº 6.830/1980 ou do art. 90, § 4º, do CPC, pois não houve cancelamento espontâneo dos débitos nem reconhecimento integral do pedido pelo ente fazendário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, pelo TJMT, opera efeitos
ex tunc
(sem modulação de efeitos), afastando a exigibilidade
lastreada em CDA fundada nessa exação.

2. É devida a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta resulta na extinção da execução fiscal e há resistência do ente fazendário, não se aplicando a exceção do art. 26 da LEF nem a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, II, e 150, I; CPC, art. 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 643.247, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 01.08.2017; STF, RE 1.179.245 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021; STF, ADI 2.908, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 11.10.2019; TJMT, ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 14.10.2021.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em Ação de Execução Fiscal, ajuizada contra Juliana Francisco Comércio de Frutas -ME e Juliana Francisco, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a nulidade da cobrança relativa ao ICMS sob regime de estimativa simplificada e à Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juízo de origem considerou, no tocante ao ICMS, que a instituição do regime de estimativa por operação, na modalidade simplificada, extrapolou os limites da Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir), por haver previsão apenas do regime por período de apuração, concluindo que os dispositivos regulamentares estaduais (notadamente o Decreto n. 2.734/2010) incorreram em ilegalidade. Em relação à TACIN, reconheceu a inconstitucionalidade da taxa com fundamento no precedente firmado no RE n. 1.242.431/MT, relatado pela Min. Cármen Lúcia, em que se afastou a exigibilidade do tributo por ofensa aos princípios da legalidade tributária e da especificidade da taxa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustentou, em preliminar, que a sentença não poderia ter sido proferida sem o sobrestamento do feito, em virtude da afetação do Tema 1282 à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, o qual versa justamente sobre a constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndios instituídas por estados-membros.

No mérito, sustentou, em síntese, a prevalência da modulação de efeitos
ex nunc
reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT, no julgamento da ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em detrimento da eficácia
ex tunc
pretendida com base em precedentes do STF referentes a outros entes federativos.

Acrescentou que o pagamento de honorários advocatícios arbitrados na origem viola
o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/1980), devido ao reconhecimento do pedido de exclusão
do ICMS por estimativa simplificada da CDA
. Subsidiariamente, busca aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, que se refere à redução pela metade, ante a concordância da Fazenda Pública om o pedido de cancelamento.

Por isso, requer o provimento do recurso, para, em preliminar, sobrestar o feito, e, no mérito, reformar a sentença recorrida (id. 277887880).

A parte apelada contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas no apelo (id. 277887880).

Dispensada a intervenção do Ministério Público nas causas fiscais, de acordo com a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença
que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Executados, para reconhecer a
nulidade parcial das CDA’s nº 201935756, 201998455 e 20191630386, no tocante à cobrança de ICMS – Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, com a consequente extinção da execução com fundamento no art. 487, I, do CPC
(id. 277887879).

Na origem, consta
Ação de Execução Fiscal
, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, visa a cobrança de débitos fiscais relativos a
ICMS – Estimativa Simplificada
e da
Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN
, retratados nas Certidões da Dívida Ativa nºs.
nº 201935756, 201998455 e 20191630386
, nos valores, respectivamente, R$ 37.068,54; R$ 4.883,08 e R$ 106.595,16.

(id. 277887397).

Foi determinada a citação dos devedores, contudo não foi possível localizá-los. Ainda assim, estes compareceram espontaneamente aos autos, tendo os Executados oposto Exceção de Pré-Executividade em 06/04/2024, com fito de reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos tributos (id. 277887872).

Em resposta, o Fisco Estadual reconheceu a ilegalidade quanto aos créditos de ICMS Estimativa Simplificada e promoveu o cancelamento das respectivas CDA’s. Todavia, sustentou a validade da cobrança da TACIN, defendendo a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, com eficácia
ex nunc
, conforme decidido na ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000 (id. 277887877).

Sobreveio, em 09/09/2024, sentença, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por Estimativa Simplificada e da Taxa de Segurança, com efeito
ex tunc
, extinguindo, por conseguinte, a execução fiscal, nos seguintes termos:

“[...]
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
JULIANA FRANCISCO
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. [...]

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Tem-se, portanto, que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), violando os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar, como cito:[...]

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, e, consequentemente, desconstituir os créditos lançados na Conta Corrente Fiscal da Empresa, com bases nesses fundamentos. [...]

Assim, o débito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO é ilegal por ofensa a norma constitucional. [...]

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

Nesse contexto, sabe-se que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.

Porém, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
) ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro). [...]

Por todo o exposto, verifica-se a ILEGALIDADE da cobrança tributária do TACIN, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, eis que a cobrança é INCONSTITUCIONAL.

“Ex positis”,
JULGO PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos, para RECONHECER A NULIDADE DA COBRANÇA por FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN, ante a inconstitucionalidade da cobrança, por consequência, DECLARO EXTINTO a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
[...]”
(id. 277887879). (grifo original)

Inconformada, a Fazenda Pública Estadual alegou, em preliminar, a necessidade de sobrestamento do feito, diante da afetação do Tema 1282 da repercussão geral no STF, que trata da constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndios. No mérito, defendeu a aplicação da modulação de efeitos
ex nunc
reconhecida pelo Órgão Especial do TJMT na ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000, em detrimento da eficácia
ex tunc
. Além disso, questionou a fixação de honorários advocatícios, por suposta violação ao art. 26 da LEF, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, para sua redução pela metade.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

PRELIMINAR (SOBRESTAMENTO)

O Recorrente defende o sobrestamento da presente demanda, considerando a repercussão geral reconhecida no Tema 1.282 pelo STF.

Sem razão o Apelante.

Em que pese o Código de Processo Civil, em seu art. 1.035, § 5º, disponha acerca da possibilidade do Relator do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, isso não ocorreu no presente caso.

Ou seja, não há determinação do STF para a suspensão nacional dos processos em trâmite que versem sobre a matéria objeto do Tema 1.282, que trata da constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros.

Sabe-se que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF pode ensejar suspensão dos processos correlatos, no entanto, tal suspensão não ocorre de forma automática, sendo necessária determinação expressa nesse sentido.

Portanto, como não há decisão nesse sentido no Tema 1.282, não a que se falar em sobrestamento dos processos em curso.

Com tais razões, portanto, REJEITO a preliminar de sobrestamento do feito suscitada pelo Apelante.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio - TACIN, especialmente quanto à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Colegiado deste Tribunal na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, bem como quanto aos honorários advocatícios ante o reconhecimento da ilegalidade do ICMS por Estimativa Simplificada e exclusão da CDA.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reforma da sentença recorrida que extinguiu a execução fiscal em razão da inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, especialmente no que tange à modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Órgão Colegiado deste Tribunal na ADI n.º 1003057-65.2019.8.11.0000; bem como quanto à fixação dos honorários advocatícios, diante do reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada e da consequente exclusão da CDA.

DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO

Verifica-se que o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN – com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, cuja ementa ficou assim grafada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC.

“O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017).

Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).

Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999. (TJMT – ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000 – Órgão Especial – Relator Des. Márcio Vidal – julgado em 14-10-2021).

Logo, inicialmente, o Órgão Especial deste Tribunal modulou os efeitos da decisão para que produzisse efeitos a partir do trânsito em julgado (
ex nunc
).

Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, o referido Órgão entendeu que, de fato, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade ia de encontro ao entendimento proferido pelo STF nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.179.245.

Nesses termos, acolheu os aclaratórios opostos, a fim de afastar a modulação dos efeitos imposta no acórdão anteriormente proferido, sendo a ementa do julgado redigida nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE –PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – EFEITOS EX NUNC – IMPOSSIBILIDADE – DESCONFORMIDADE ENTRE A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A DESTA CORTE ESTADUAL – MODULAÇÃO TEMPORAL – AFASTADA – RETRATAÇÃO EXERCIDA – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Deve ser alterado o decisum embargado, para a modulação dos efeitos (ex nunc) imposta, quando há uma desconformidade entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e a do Tribunal de Justiça, a fim de preservar a autoridade da decisão tomada pelo Suprema Corte, especialmente por ter havido, rejeição ao pleito do ente estadual de limitar os efeitos temporais da decisão”.

Sendo assim, de todo os ângulos, a tese trazida pelo Recorrente não comporta provimento, especialmente porque houve superação da tese de modulação de efeitos no julgamento da inconstitucionalidade da taxa.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral (Tema 16), no RE 643.247/SP, nos seguintes termos:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Vale destacar, ainda, que o Plenário da Suprema Corte, em recente decisão, proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, publicação 23/03/2021), por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio, cobrada pelo Estado de Mato Grosso. Veja-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – SEGURANÇA PÚBLICA – SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO – PRECEDENTES – TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL – DIVERGÊNCIA CONFIGURADA – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.” (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 15/03/2021, DJe-055, divulg, 22-03-2021 – public. 23-03-2021).

Soma-se a isso a decisão proferida nos autos da ADI 2908 (DJE 11/10/2019, publicação 06/11/2019), na qual, por maioria, o STF declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – TRIBUTÁRIO – LEI SERGIPANA N. 4.184/1999 -INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO – ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.” (ADI 2908, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, jul. 11/10/2019, DJe-242 Div. 05-11-2019 Publ. 06-11-2019).

Com efeito, na modulação dos efeitos da decisão, na ADI 2908, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, consignou que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia “ex tunc”, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos, a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020. O Supremo Tribunal Federal, todavia, decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente, citado alhures, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1º da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.” (ADI 2908 ED, Relator(a): Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, Processo Eletrônico DJe-097, divulg. 22-04-2020, public. 23-04-2020).

Nesse contexto, considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos
ex tunc
. Da mesma forma, o entendimento deste Sodalício após o acolhimento dos embargos de declaração opostos pela FIEMT.

Logo, não resta dúvidas acerca da inconstitucionalidade da TACIN, cobrada por meio da CDA, objeto dos presentes autos, motivo pelo qual a execução fiscal deve ser extinta.

Nesta linha de intelecção, recente entendimento proferido por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA COM EFEITOS EX TUNC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de sobrestamento, com base no Tema 1282 do STF, não se aplica, pois não foi determinada a suspensão automática dos feitos.

2. Independentemente da data da ocorrência do fato gerador da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, é ilegal o lançamento e cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso, ante a declaração de inconstitucionalidade deste tributo com efeitos ex tunc.
(N.U 1004933-61.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025). (Destaquei)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Quanto aos
honorários advocatícios
, mesmo em exceção de pré-executividade, é cabível sua fixação.

Com efeito, o art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC/2015 estabelece que a sentença que extingue o processo
com julgamento de mérito
impõe
a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
.

A exceção de pré-executividade, embora meio incidental, quando acolhida com efeito extintivo da execução,
equivale a uma sentença de mérito
e, portanto, atrai a regra geral da sucumbência.

A Súmula nº 153 do STJ decidiu que “a
desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Contudo, a Fazenda Pública Estadual invocou o art. 26 da LEF, que prevê a não condenação da Fazenda ao pagamento de honorários. Confira-se:

“
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Da análise dos autos, constata-se que o cancelamento das CDA’s ocorreu apenas parcialmente (somente quanto ao ICMS por Estimativa Simplificada) e exclusivamente após provocação judicial, em sede de exceção de pré-executividade.

Além disso, o Estado resistiu à pretensão dos executados quanto à TACIN, o que configura litigiosidade e, portanto, atrai a regra da sucumbência (art. 85 do CPC).

Assim, não há como aplicar o teor do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

No que concerne a pleiteada
redução pela metade
dos honorários, com base no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, de igual forma, não prospera.

Com efeito, o citado dispositivo legal estabelece que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. (...)

§4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Conforme o texto normativo, a redução dos honorários advocatícios depende de dois requisitos cumulativos: o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu e o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Trata-se, portanto, de
regra de aplicação excepcional e restritiva
, cuja incidência
exige o reconhecimento total da pretensão formulada
, o que
inquestionavelmente não ocorreu
no presente caso. Isso porque a Fazenda Pública apenas reconheceu a inexigibilidade de parte dos débitos (relativos ao ICMS por estimativa), mantendo resistência quanto à cobrança da TACIN.

Dessa forma, mostra-se correta a fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade, tanto pela sucumbência integral da Fazenda Pública, quanto pela inaplicabilidade do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais e da regra de redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025